Tribunal: TJDFT
Processo: 0728328-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728328-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDEIA DO ARAGUAIA PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LUAN ALVES TEIXEIRA BARBOSA, LUYARA ALVES BARBOSA, GABRIEL ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Nulidade de intimação – Vício Sanado – Devolução do prazo – Manutenção da penhora – Aproveitamento dos atos processuais - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. De fato, como ressalta o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso, a nulidade de intimação foi reconhecida e o vício sanado, impedindo prejuízo à defesa da parte agravante, a qual terá nova oportunidade para impugnar o Cumprimento de Sentença. Não há razões para suspender o trâmite do processo originário. Da mesma forma, cabível a manutenção do bloqueio originário, em atenção ao aproveitamento dos atos processuais. Ressalto que o pedido de parcelamento deve ser submetido ao Juízo originário, com a devida manifestação do credor, sob pena de indevida Supressão de Instância. Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator